Tribunal: TJES
Processo: 5015316-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015316-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. B. P. O.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUOTERAPIA. REDE NÃO CREDENCIADA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, em sede de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência e obrigação de não fazer ajuizada, deferiu liminar determinando à operadora a continuidade do custeio de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo sessões de equoterapia e manutenção dos atendimentos na Clínica “Duas Anas”, sob pena de multa por negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do agravado; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial para continuidade do tratamento fora da rede credenciada; (iii) determinar se há obrigação de cobertura da equoterapia prescrita para paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, demonstrados pela gravidade da condição clínica do menor, pela urgência terapêutica e pela existência de prescrição médica justificada.

4. A interrupção abrupta do tratamento em clínica já autorizada e adaptada ao paciente com TEA representa risco real e imediato à saúde e ao desenvolvimento do menor, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. A substituição da clínica por outro prestador credenciado sem equivalência técnica comprovada implica descontinuidade do cuidado especializado e ameaça regressão no quadro clínico, o que justifica a manutenção do tratamento em local previamente autorizado.
6. A negativa de cobertura da equoterapia revela-se indevida, uma vez que o rol da ANS, embora em regra taxativo, admite mitigação nos casos em que há indicação médica, eficácia comprovada e inexistência de tratamento substituto, conforme orientação do STJ e da Lei nº 14.454/2022.
7. A equoterapia é reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método de reabilitação válido e multidisciplinar, cuja prescrição deve ser observada pelas operadoras, especialmente em casos de TEA.
8. A ausência de prestador credenciado que assegure a continuidade terapêutica com o mesmo padrão de qualidade justifica a autorização do tratamento fora da rede, nos termos da RN nº 566/2022 da ANS.
9. A cláusula contratual que limita o tratamento exclusivamente à rede credenciada não pode prevalecer quando compromete o direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento da criança, sendo ineficaz em face do ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar tratamento de saúde a menor com TEA quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que fora da rede credenciada.
2. A operadora de plano de saúde deve manter o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por profissional habilitado, inclusive em clínica não credenciada, quando comprovada a inexistência de alternativa equivalente que assegure a continuidade e eficácia terapêutica.
3. A equoterapia integra o tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA e deve ser custeada pela operadora quando prescrita por profissional habilitado, mesmo que não conste expressamente do rol da ANS.
4. O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite mitigação diante de prescrição médica, ausência de substituto terapêutico e comprovação de eficácia, conforme disposto na Lei nº 14.454/2022 e precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017993-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAYANNE MENDES CARDOSO

AGRAVADO: IVAN CARDOSO SCHWANZ

PROCESSO DE ORIGEM: 5034929-88.2024.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência e obrigação de não fazer
ajuizada por
T. B. P. O.,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a continuidade do custeio, pela operadora, de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, incluindo equoterapia e a continuidade do atendimento na Clínica “Duas Anas”, sob pena de multa de R$500,00 para cada negativa de sessão de tratamento.

Em suas razões recursais (ID n° 10085119), sustenta a parte agravante, em síntese, que a liminar foi concedida sem o preenchimento dos requisitos legais, que cumpriu integralmente o contrato e as normas da ANS, e que não há obrigação de reembolso fora da rede credenciada. Sustenta que a decisão impõe desequilíbrio contratual e requer a revogação da liminar, ou, subsidiariamente, a exclusão da equoterapia e a realização do tratamento apenas em clínica credenciada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, é indispensável a presença
cumulativa
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo neste sentido o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NÃO CORRELATA AO ATO ÍMPROBO. TEMA N. 309/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Hipótese em que se mostraram presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, consistente na afetação da matéria para julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema n. 309/STF), mudança do paradigma normativo e concessão de medida liminar na ADI n. 7.236, acrescido da condição de saúde do recorrente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 55.270/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo em recurso especial contra o Estado de Mato Grosso. No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. Na decisão do ministro relator, manteve-se o desprovimento.

II - De início, convém registrar que, na dicção dos arts. 1.027, § 2º, 1.028, §§ 2º e 3º, e 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a competência para apreciar o pedido de tutela provisória para suspender o processo na origem somente se transfere ao Superior Tribunal de Justiça após o processamento do recurso especial pelo Tribunal de origem.

III - De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.

IV - Necessário, portanto, que sejam demonstrados, de forma inequívoca, concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nessa senda, não se encontra presente o requisito do periculum in mora.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no TP n. 3.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

No caso em tela, tais requisitos encontram-se satisfatoriamente evidenciados, sobretudo diante da natureza do direito tutelado: a saúde e o desenvolvimento integral de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A hipótese em tela trata-se de menor, portador de TEA, com histórico de acompanhamento terapêutico contínuo e progressivo, devidamente iniciado em clínica especializada e autorizado pela própria operadora agravante. A descontinuidade do custeio, por alegada expiração do plano de cuidados e ausência de renovação, culminou na interrupção abrupta do tratamento em ambiente já estruturado e adaptado ao perfil da criança.

Ademais, não se ignora a possibilidade de regulação por parte da operadora; contudo, a interrupção de tratamento em curso, ainda mais em se tratando de paciente com quadro sensível e alta dependência terapêutica, extrapola os limites da gestão contratual e impõe risco real e imediato à saúde do beneficiário.

Em que pese o esforço argumentativo da Agravante, resta incontroverso nos autos que o menor vinha realizando tratamento especializado em instituição já integrada à sua rotina terapêutica, com equipe multiprofissional adaptada às suas necessidades, tendo havido interrupção abrupta em razão de descontinuidade de custeio. A substituição compulsória da clínica por outro prestador, ainda que pertencente à rede credenciada, implica risco concreto de regressão no quadro clínico, considerando-se os vínculos terapêuticos já estabelecidos.

Quanto à cobertura da equoterapia, ainda que o procedimento não esteja listado de forma expressa no rol da ANS, o entendimento consolidado da Corte Superior caminha no sentido de que tal rol é, em regra, taxativo, contudo pode ser mitigado, especialmente diante de prescrição médica, inexistência de substituto terapêutico equivalente e respaldo técnico quanto à sua eficácia. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.

2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.

3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto. (REsp 2.043.003/SP, 3ª Turma, DJe 23/03/2023).

6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

8. A hidroterapia está abarcada no tratamento multidisciplinar do atraso global de desenvolvimento (AgInt no REsp n. 2.084.901/SP, 3ª Turma, DJe de 30/11/2023).

9. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de danos morais passíveis de compensação, em razão do agravamento da situação psicológica do paciente (desconforto, dificuldades e temor pela própria vida - e-STJ, fl. 570), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS.
MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA

1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia.

2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022).

3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Outrossim, a Lei nº 13.830/2019 reconhece a equoterapia como prática terapêutica válida e complementar, e a negativa de cobertura, neste caso, revela-se desproporcional e atentatória ao direito à saúde.

Importa salientar que os contratos de plano de saúde são regidos por normas de ordem pública e orientados pela função social e pela boa-fé objetiva, de modo que cláusulas limitativas não podem ser utilizadas para restringir o exercício do direito à saúde, especialmente quando se trata de pessoa em situação de hipervulnerabilidade.

Considerando, pois, os elementos constantes dos autos, a urgência do tratamento, a adequação da terapêutica prescrita e a potencialidade de dano irreparável à saúde do menor, entendo que a medida deferida em primeiro grau deve ser mantida, por encontrar-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por outro lado, os efeitos da decisão agravada não são irreversíveis para a operadora, uma vez que se trata de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial, plenamente reversível. Já para o agravado, a interrupção das terapias essenciais pode implicar perda de avanços importantes e agravamento de seu quadro clínico, com impacto direto sobre sua dignidade e qualidade de vida.

Não obstante, no mesmo sentido foi o parecer ministerial elaborado pela D. Procuradoria de Justiça, vejamos:

[...]

Portanto, ao assumir contratualmente a responsabilidade pela prestação de assistência médica e hospitalar, a operadora de saúde vincula-se à obrigação de garantir o tratamento necessário ao restabelecimento e à manutenção da saúde do beneficiário, sendo incabível invocar cláusulas restritivas em descompasso com o ordenamento jurídico e com os princípios protetivos da dignidade da pessoa humana.

Destarte, não se trata aqui de mero descumprimento contratual, mas de violação ao direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento pleno de uma criança, direitos que não se sujeitam à livre disposição das partes e cuja proteção transcende os limites da autonomia privada.

Assim, à luz do conjunto probatório e das normas que regem a matéria, não se vislumbram elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, sendo plenamente razoável a manutenção da medida liminar deferida pelo Juízo de origem.

[...]

No caso concreto, restou incontroverso que o agravado, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizava tratamento multidisciplinar intensivo com equipe especializada na Clínica Duas Anas, incluindo a aplicação da metodologia ABA e sessões de equoterapia, ambos prescritos por profissional habilitado e respaldados em laudos médicos constantes dos autos. Tal tratamento vinha sendo regularmente custeado pela operadora agravante, até que, após o vencimento de autorização anterior, houve negativa de continuidade da cobertura, com fundamento em suposta ausência de urgência e disponibilidade de rede credenciada apta à prestação dos serviços.

Contudo, os elementos constantes do caderno processual demonstram que a suspensão abrupta do custeio resultou na interrupção do tratamento essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor do agravado, com risco concreto de regressão, desorganização das rotinas terapêuticas e perda dos avanços obtidos. As provas técnicas evidenciam a importância do vínculo estabelecido entre o menor e os profissionais da referida clínica, circunstância que, por si só, desaconselha a substituição do local de tratamento, sob pena de causar dano irreparável ao quadro clínico do paciente, o que justifica a manutenção da tutela deferida.

[...]

Ressalta-se, ainda, o conteúdo do Parecer Técnico ANS nº 39/2021, que prestigia a autonomia do médico assistente na escolha da terapêutica mais adequada ao paciente com TEA, e o Enunciado nº 73 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que dispõe que a ausência de um procedimento no rol da ANS não exclui, por si, o dever de cobertura, quando houver indicação médica, comprovação de eficácia e ausência de substituto terapêutico equivalente.

Some-se a isso a recente Lei nº 14.454/2022, que consagrou expressamente que o rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo os planos de saúde autorizarem e custearem procedimentos fora da lista, desde que preenchidos determinados requisitos técnicos, todos eles satisfeitos no presente caso.

A alegação da agravante de que haveria clínicas credenciadas aptas ao atendimento não é acompanhada de elementos probatórios robustos que afastem o risco de descontinuidade do tratamento ou a possibilidade de dano ao agravado, razão pela qual se aplica, com rigor, o disposto no art. 4º, §1º, da RN nº 566/2022, segundo o qual, na ausência de prestadores habilitados ou nas hipóteses em que não houver garantia da continuidade do atendimento, a operadora deve assegurar a realização do tratamento fora da rede, arcando com todos os custos decorrentes, sem prejuízo do reembolso integral das despesas já assumidas pelo consumidor.

(Procuradora de Justiça Maria Cristina Rocha Pimentel, ID n. 13110686)

Neste sentido, observa-se que a controvérsia transcende a simples análise contratual, situando-se no campo da efetivação de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e ao desenvolvimento integral da criança com Transtorno do Espectro Autista.

Isso porque,
a interrupção abrupta de tratamento especializado
, iniciado com autorização da própria operadora, sem garantia concreta de continuidade em ambiente técnico equivalente,
configura situação de risco real e iminente
, justificando plenamente a medida liminar deferida.

Ademais, em que pese o contrato prever rede credenciada, não há nos autos comprovação de que as clínicas indicadas pela operadora ofereceriam atendimento com o mesmo grau de especialização e adaptação já consolidado na clínica inicialmente autorizada. Considerando o dever de boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção prioritária dos direitos da criança, revela-se legítima, no atual estágio processual e sob a ótica da cognição sumária própria do agravo de instrumento, a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.